Tribunal: TJDFT
Processo: 0757933-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0757933-35.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YURI DO AMARAL BEZERRA RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida formulou impugnação àquele pedido. Assim, e considerando que a parte autora apresentou apenas o extrato bancário de uma de suas contas, insuficiente para atestar a alegada hipossuficiência, uma vez que é possível identificar que possui mais de uma conta bancária (face a existência de PIX e TED naquele extrato entre contas que pertencem ao autor), intime-se a parte recorrente para que: a) comprove a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça, inclusive elucidando eventuais outras contas além da indicada nos autos; ou b) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 1 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator